Tribunal: TJES
Processo: 5000861-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL BALBINO FORECHI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL BALBINO FORECHI
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000861-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL BALBINO FORECHI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL BALBINO FORECHI
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares do Art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente é indispensável explicitar que o paciente responde pela suposta prática do crime de triplo homicídio consumado e de um homicídio tentado.

Em razão disso, determinou o magistrado de primeira instância a prisão preventiva do paciente, sob argumento de que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Após atenta análise dos autos, verifico assistir razão ao magistrado de primeira instância.

Isso porque, em consulta ao sistema EJUD, pude observar que Daniel ostenta processo em andamento por tráfico de drogas em trâmite sob o n.º
0002418-64.2023.8.08.0014
.

Pude observar ainda, compulsando os autos originários, que em sede policial o paciente prestou as seguintes declarações, em destaques, conforme pág. 266:

[...]

QUE: Que o interrogando foi cientificado de seus direitos de ficar em silêncio mas afirma que deseja espontaneamente contar toda a verdade dos fatos;

[...]

Que já foi ouvido nessa delegacia no dia 17/09/2024 mas deseja retificar os fatos ditos anteriormente; Que o interrogando era parceiro de tráfico da vítima Adriele; Que inclusive era gerente do tráfico junto com ela no bairro Olívio Zanotelli há mais de um ano; Que Adriele era dona da boca e o interrogando trabalhava para ela;

[...]

Que tanto o interrogando quanto Adriele eram fechados com o grupo Tropa do Coroa Chapado, grupo este que até determinada época de 2024, fechava com a facção da Tropa do Urso (afiliada do Comando Vermelho).

[...]

Que Bryan e Hugo disseram para o interrogando que se ele não ajudasse Marcos Gaspar e Gustavo a matar a Adriele eles iriam acabar com a vida do interrogando;

[...]

Que no momento das ameaças, Hugo estava mais alterado, dizendo que era pra entrar na casa onde Adriele estivesse e era pra matar todo mundo, já Bryan aparentava estar menos nervoso, contudo, dizia que os meninos dele estavam lhe vigiando e se o interrogando estivesse mentindo, iriam lhe pegar;

[...]

Que então, diante disso, com o temor de perder toda a sua família, o interrogando foi obrigado a vigiar os passos de Adriele e estudar o melhor momento para que o crime fosse executado;

[...]

Que na noite anterior ao crime, o interrogando dormiu na casa da vítima Maria Alves, local dos fatos;

[...]

Que nessa nova saída eles foram até uma casa localizada na zona rural, no Córrego Piaba, mas não sabe exatamente a localização da casa, para buscar uma das armas utilizadas no crime, uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira;

[...]

Que o interrogando portava um revólver calibre 38 com cabo de borracha; Que Patatá portava a espingarda calibre 12 e Marcos Gaspar portava o outro revolver calibre 38 (Bullgod); Que ao chegar na residência das vítimas, o interrogando colocou o rosto na janela, sendo que Jocimar viu o interrogando e por esse motivo abriu a porta; Que o interrogando entrou na casa e deu um tiro em Jocimar;

[...]

Que o interrogando e Patatá foram atrás de Adriele; Que o interrogando deu três tiros em Adriele mas não acertou nenhum;

[...]

Desse modo, entendo que a prisão preventiva de Daniel é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme acima pontuado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.